Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-96.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019378-96.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTO PORFIRO DOS SANTOS - CPF: 973.554.451-20 (APELADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
-
IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR – PROMESSA DE ENTREGA SEM GRAVAME - PENHORA REALIZADA NA EXECUÇÃO - DESCONSTITUIÇÃ
O
POSTERIOR À PROPOSITURA DA PRESENTE LIDE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

DEVI
DOS
PEL
O RÉU -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E

CARÁTER
P
ROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO –
ARTIGO 85, §11, DO CPC
–
APLICABILIDADE

-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Não
configura a
deserção
recursal

por ausência de preparo se
o
apela
nte
obteve
o benefício da justiça gratuita
na origem
.

Quando as razões do
Recurso
impugnam

os
fundamento
s da sentença
,
não se justifica o seu não
conhecimento.

Havendo
penhora sobre o imóvel adquirido pelo autor
que
só foi desconstituída
depois de ajuizada a presente Ação
de Obrigação de Fazer e Danos Materiais e Morais
, o réu é quem deve arcar com
as
despesas judiciais
e
os

honorários advocatícios (princípio da causalidade), pois havia o legítimo interesse na
pretensão formulada na inicial.

É vedada a aplicação d
a multa prevista no artigo 81
do CPC se não foi extrapolado o direito de defesa do réu nem demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80
.

Mantêm-se o
s honorários advocatícios fixados no percentual mínimo imposto pelo artigo 85, §2o, do CPC.

Incide na segunda instância o
§11
do artigo 85
do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
julgada
extinta ante a perda superveniente de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
, com indeferimento d
os danos morais e
c
onden
açã
o

d
o
réu
/apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante alega que

vendeu
um imóvel com a promessa do apelado
/autor
de
que
iria dar baixa na hipoteca, o
qual, porém
, foi penhorado na
Execução.

Aduz que
,
com
a posterior
desistência da penhora n
a referida Ação
, ocorreu a perda do objeto da presente demanda
,
por falta de interesse de agir.

Argumenta
que na contestação
ressalt
ou que o imóvel já estava hipotecado quando
foi realiza
da
a venda, mas que havia tratativas pa
ra resolver
essa questão
, pois
metade da dívida
já
estav
a
pag
a
, o que levou o Banco exequente a desistir da penhora
.

Sustenta que,
desse m
o
do
, quem deu causa à propositura da demanda
deve arcar com o ônus
da
sucumbência
.

Subsidiariamente, pugna pel
o arbitramento
da verba honorária
por equidade, e
m
R$5.000,00
, tendo em vista a pouca complexidade da lide, ante a baixa complexidade da lide, requerendo seja arbitrada
.

Em contrarrazões, o apelado argui
deserção por ausência de preparo
;
pleiteia a condenação do apelante
à
pena por litigância de má-fé em razão d
e ter recorrido com intenção
protelatóri
a, bem como
o não conhecimento d
o Recurso, uma vez que não foram
impugnados
especificamente os fundamentos
da sentença;
aponta

inovação recursal no que concerne a
algum
as matérias;
e

pede, no
mérito, o não provimento
(ID.
209306999
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 -
PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado argui a deserção do Recurso por ausência de preparo
.

Contud
o, o
s documentos juntados pelo apelante comprovam a sua hipossuficiência financeira (I
D. 209306996/997)
. Logo,

não
há
como
exigir
del
e
que
se desfaça d
o
seu patrimônio para pagar as despesas
judiciais. Posto isso,
defiro a justiça gratuita
com efeitos
ex
nunc
e
rejeito a preliminar
.

2
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O
apela
do

afirma que não foram impugnados
especificamente
os fund
amentos da sentença.

Ao contrário
,
o apelante
cumpriu o ônus argumentativo ao
argui
r que
o autor é quem deve arcar com as despes
as pr
ocessuais e os honorários advocatícios
.

A
fast
o
a preliminar.

3 - MÉRITO

Cumpre analisar
para
qual das partes
deve ser atribuído o pagamento da
verba
honorári
a
.

O apelante
/réu

diz
que vendeu um imóvel com a promessa do apelado de
que
iria dar baixa na hipoteca
, o qual, porém
foi penhorado na Execução.

Aduz que
,
com a
posterior
desistência da penhora n
a mencionada Ação
, ocorreu a perda do objeto da presente demanda por falta de interesse de agir.

Sustenta

que
o autor foi quem motivou a propositura da lide e por isso deve arcar com
os ônus sucumbenciais
.

O apelado afirma na inicial da lide que adquiriu um
imóvel com a promessa do apelante de
outorgar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel sem qualquer gravame, sobretudo porque constava registro de hipoteca
, a qual o vendedor se comprometeu a regularizar
, o que não cumpriu
.

Busc
a
a exclusão da penhora e a condenação d
ele (réu)
em danos materiais e morais.

P
elo princípio da causalidade, o réu/apela
nte
é quem deve arcar com a verba honorária, visto que motivou a propositura dest
e

processo
, já que
naquele momento ainda vigorava a constrição,
sendo evidente o interesse pro
cessual na
ocasião
.

Com isso, a responsabilidade pela verba honorária é do
réu/
apelado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO CONSTANTE DO ARTIGO 43, § 1o, CDC - FATO SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS POR CONTA DA EMPRESA DE CADASTRO - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICABILIDADE, IN CASU - RECURSO NÃO CONHECIDO. I -
Restando o processo extinto sem julgamento do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob
à
égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. II -
Os ônus sucumbenciais não podem ser imputados à parte autora, pois, além de sua pretensão mostrar-se fundada, não há como atribuir-lhe o fato superveniente, qual seja, a exclusão da negativação decorrente do transcurso do período de cinco anos da inscrição
. III - Recurso não conhecido.
(REsp n. 1.072.814/RS, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2008,
DJe
de 15/10/2008.) (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VERBA INDENIZATÓRIA - NATUREZA JURÍDICA - SUPERVENIENTE LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa. - Impossível imputar à parte autora os ônus
da
sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído.
- Recurso especial não conhecido
(REsp n. 687.065/RJ, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 23/3/2006, p. 156.). (Sem destaque no original).

Sobre a
condenação do apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além disso, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Quanto ao pedido de minoração da verba honorária em vi
rtude

d
a baixa complexidade da demanda, os 10% sobre o valor da causa
,
definidos na primeira instância
,
atende
m

ao disposto no
artigo 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo réu/apelante para 12% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024